Tribunal: TJDFT
Processo: 0718442-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. CONSUMAÇÃO OU TENTATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. FURTO NÃO CONSUMADO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação do Ministério Público para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu pela prática de furto qualificado consumado (art. 155, § 4o, II, do CP), com pena fixada em 2 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão e 14 dias-multa. O embargante busca o reconhecimento da forma tentada do delito, conforme voto vencido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu caracterizou furto qualificado na modalidade consumada ou apenas tentada, à luz da dinâmica dos fatos e do momento da intervenção da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos infringentes são cabíveis contra acórdão não unânime desfavorável ao réu, restringindo-se à matéria objeto de divergência, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP.
4. A tese majoritária entendeu consumado o delito com base na teoria da amotio, considerando suficiente a breve inversão da posse dos bens, ainda que sob vigilância.
5. Prevalece, contudo, a posição minoritária, no sentido de que não houve inversão da posse, pois os bens permaneceram no interior da residência, e o réu, ao ser surpreendido, tentou fugir sem levá-los consigo.
6. Depoimentos prestados em Juízo e a própria confissão do réu confirmam que os objetos sequer saíram da esfera de disponibilidade da vítima, caracterizando-se, assim, apenas a tentativa.
7. A reunião e separação de bens sem efetiva retirada do local configuram atos executórios, mas não consagram a consumação do furto.
8. A Procuradoria de Justiça também opinou pelo provimento dos embargos, reconhecendo que os fatos demonstram apenas tentativa de subtração.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos infringentes providos.